Tribunal: TJSP
Processo: 0001456-29.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REALIZADA A CITAÇÃO POR EDITAL, APÓS O RETORNO DE CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO E DA CONFIRMAÇÃO, PELA SERVENTIA, QUE A TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SERIA INÓCUA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de réu condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REALIZADA A CITAÇÃO POR EDITAL, APÓS O RETORNO DE CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO E DA CONFIRMAÇÃO, PELA SERVENTIA, QUE A TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SERIA INÓCUA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de réu condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 180, "caput", por três vezes, do Código Penal e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03. Não sendo possível a citação do sentenciado, por via postal, para pagamento da pena de multa, e certificado nos autos, pela serventia, que restaram infrutíferas as pesquisas de praxe realizadas, foi efetuada a citação por edital.
2. A execução da pena de multa deve ser regida pelas normas da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), a qual prevê, em seu art. 8o, que a citação do executado se dará por via postal e, sendo infrutífera, poderá ser feita por edital, como procedeu o Juízo de origem, não havendo que se falar em obrigatoriedade da citação pessoal do executado e reconhecimento de nulidade do processo, pois há previsão legal determinando a aplicação da legislação fiscal para a execução da pena de multa. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (Agravo em Execução 0001228-54.2023.8.26.0050 – Rel. Des. Fábio Gouvêa – 10a Câmara de Direito Criminal – j. em 29/03/2023 – Dje de 29/03/2023; Agravo em Execução 0000489-81.2023.8.26.0050 – Rel. Des. Pinheiro Franco – 5a Câmara de Direito Criminal – j. em 28/03/2023 – Dje de 28/03/2023; Agravo em Execução 0001582-79.2023.8.26.0050 – Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci – 16a Câmara de Direito Criminal – j. em 28/03/2023 – Dje de 28/03/2023; e Agravo em Execução 0026571-86.2022.8.26.0050 – Rel. Des. Eduardo Abdalla – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 12/12/2022 – Dje de 12/12/2022).
3. Agravo de Execução Penal desprovido.